Tribunal: STF
Processo: Rcl 63937
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Rosana Pereira de Freitas contra Acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, supostamente, não teria observado a tese firmada no Tema 1.097, RE 1.237.867, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A autora intentou a presente demanda após ter a negativa por parte da Prefeitura Municipal de São José dos Campos ao requerer redução de jornada pela metade, nos termos do decidido pelo Tema 1.097 de Repercussão Geral, nesta Suprema Corte. 



    A reclamante conquistou via liminar o direito de ter sua jornada reduzida para acompanhar os seus filhos nos tratamentos multidisciplinares que demandavam. 



    Em sentença foi confirmada liminar, assegurando à autora o direito de ter sua jornada semanal reduzida para 20h a fim de possibilitar o acompanhamento dos seus filhos nos tratamentos multidisciplinares que demandam. 



    Inconformada, a Prefeitura recorreu da sentença, pugnando, dentre diversos pedidos, a redução parcial da jornada, visto que a redução deveria guardar proporcionalidade com a real necessidade da autora de se ausentar do serviço público.



    Em Contrarrazões a autora demonstrou que os seus DOIS FILHOS PORTADORES DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA demandavam contínuos compromissos tendo em vista os diversos tratamentos multidisciplinares demonstrados em fls. 20/29, como terapia ocupacional, fonoaudiologia, tratamentos psicológicos e psiquiátricos, dentre outros. 



    Contudo, surpreendentemente, a segunda Turma Recursal de Fazenda Pública deu parcial provimento ao recurso inominado protocolado pela municipalidade para reduzir a jornada semanal de 40h, para 30h, sem respaldo legal, jurisprudencial ou doutrinário que o possibilitasse assim fazê-lo, em completo desrespeito ao entendimento sedimentado por esta Corte Suprema no Tema 1.097.



    Assim, tendo em vista o completo desrespeito à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, se faz necessária a presente Reclamação.”



    Requer, ao final, “que a Reclamação seja julgada procedente, cassando o acórdão que diminuiu a redução de jornada da autora de 50% para 25%, retornando o patamar de 50% da redução de jornada anteriormente concedida em liminar e confirmada em sentença.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido no Tema 1.097 da Repercussão Geral. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990.”



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se a acórdão proferido pelo TJSP que julgou procedente a Apelação interposta pelo Município de São José dos Campos, nos termos da seguinte ementa:



    “SERVIDOR MUNICIPAL – DEPENDENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS – AUTISMO - DIREITO A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO – ART. 98 DA LEI 8.112/90 – APLICÁVEL AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS – TEMA 1097 DO STF – REDUÇÃO DA JORNADA PARA 30 HORAS SEMANAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    No caso particular, o Acórdão reclamado é passível de ser impugnado por meio de recursos adequados.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual.



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente